Tribunal: TJDFT
Processo: 0719011-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719011-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDIR ALVES DE JESUS JUNIOR, RAFAELA SOARES LOPES CATULIO IMPETRANTE: LUZINETE COSTA TAVARES AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ELEN RAMOS SILVA e OUTRO em favor de RAFAELA SOARES LOPES CATULIO e VALDIR ALVES DE JESUS JUNIOR, visando a suspensão do processo movido contra os pacientes e o trancamento da ação penal. Narram haver sido os pacientes indiciados pela prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, da Lei no 11.343/06. Sustentam a inexistência de justa causa para prosseguimento da ação penal e nulidade das provas carreadas aos autos, pois a investigação se baseou apenas na acusação dos policiais militares. Asseveram ter sido a busca pessoal e veicular realizada com base em supostas denúncias anônimas, sem qualquer suspeita fundada. Alegam que, ao contrário do exposto no Relatório Final, os acusados não confessaram o crime, e sim, utilizaram o direito de permanecerem em silêncio. Sustentam o trancamento da ação penal quando as provas são ilícitas e nulas de pleno direito, insuficientes, portanto, para amparar a acusação. Com tais argumentos, pugnam, liminarmente, pela suspensão do processo n. 0715855-03.2023.8.07.0001, movido contra os pacientes e, no mérito, o trancamento da ação penal. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelos impetrantes tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. No caso vertente, os impetrantes servem-se da via estreita para trancar o processo 0715855-03.2023.8.07.0001, pela ausência de justa causa para o exercício da ação penal. Esclareço, de antemão, que o objetivo perseguido é medida excepcional, justificável em situações pontuais, quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação, ou extinção da punibilidade. Ademais, o writ se caracteriza pela estreita via cognitiva, cuja ilegalidade apontada deve, necessariamente, restar positivada com a prova documental pré-constituída. No caso dos autos, os pacientes foram presos em flagrante e, em audiência de custódia, não foi constatada qualquer ilegalidade na prisão, tampouco foi registrada a presença de elementos a justificar a conversão em prisão preventiva, motivo pelo qual restou concedida a liberdade provisória, sem arbitramento de fiança a ambos os acusados (ID 155400710, origem). O Relatório Final da Ocorrência Policial no 3498/2023-05a DP (ID 155652416, origem) – cuja credibilidade emana da condição de agentes públicos que o redigiram – dispôs que a equipe de Policiais Militares do DF, no dia 12/04/2023, tomou conhecimento de que um casal, já conhecido pelos agentes por suspeitas de tráfico de drogas, estaria comercializando entorpecentes na Rodoviária do Plano Piloto. Segundo as informações, obtidas por pessoas que trabalham na rodoviária, Rafaela tinha a função de guardar a mercadoria e as entregar aos poucos para Valdir, o qual realizava as vendas. Informados de que o casal havia vendido drogas momentos antes, os agentes fizeram uma varredura no local e os encontraram dentro de um veículo Honda Civic, placa JHA9775/DF. Em revista veicular encontraram, dentro de uma garrada de água sanitária, cinco tabletes de maconha, aproximadamente 35 pedras de crack e R$ 532,00. O condutor do flagrante afirmou, ainda, que Valdir confessou ser o dono dos objetos ilícitos e que estava comercializando drogas. Com efeito, ao menos em análise perfunctória, exsurge a presença de indícios de autoria e materialidade dos delitos, porquanto individualizada de forma suficiente as condutas, em tese, praticadas pelos pacientes. Ademais, embora com reservas, a denúncia anônima, no caso dos autos, de pessoas que não quiseram se identificar, é admitida em nosso ordenamento jurídica e considerada apta a deflagrar procedimentos de averiguação, como o inquérito policial. Deve, pois, a suposta nulidade das provas ser aferida durante o curso processual, eis que sequer ofertada a denúncia até o momento. Depreende-se, pois, a inexistência de motivação plausível ao deferimento da liminar, porquanto não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante a ser corrigida pela via eleita. Nesse contexto não se pode, prime facie, acolher a tese defensiva para, de plano, suspender ou trancar a ação penal. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator